Tribunal: TJES
Processo: 5002508-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002508-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: THYAGO LEAL FERREIRA - ES27907, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/10 do evento 756227), integrada pelo r.
decisum
de fl. 11 do evento 756227, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação tombada sob o nº 0022933-28.2017.8.08.0048, ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DA SERRA
, revogou o benefício da gratuidade de justiça e acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.

A juíza de primeira instância fundamentou que a requerente/agravante não demonstrou a incapacidade de arcar com as despesas processuais e que não observou “
a necessidade de manutenção do benefício concedido, haja vista que às fls. 593, o Município depositou a quantia de (R$ 51.112,98) em favor da autora, o que demonstra a sua capacidade financeira
” (fl. 08 do evento 756227).

Salientou que “
o lapso temporal decorrido da data de algumas parcelas pleiteadas, até a propositura da demanda é superior a 05 (cinco) anos
” (fl. 07 do evento 756227), por isso, com arrimo Decreto-lei nº 20.910/32, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 17 de outubro de 2012.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/17 do evento 756224, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
a pretensão de cobrança não foi fulminada pela prescrição, haja vista as tratativas “
travadas entre as partes no seio dos procedimentos administrativos tombados sob os números 156.509/2012, 165.506/2013, 44.814/2013, 35.056/2015, 38.874/2015
” (fl. 07);
(II)
foi temerária a atitude da magistrada de apreciar a prejudicial de mérito em sede decisão saneadora, dada a falta de análise das provas produzidas;
(III)
a prescrição foi interrompida pela impetração do mandado de segurança registrado sob nº 0027355-17.2015.8.08.0048;
(IV)
a interrupção da prescrição também é ressaltada pelo fato de que “
a municipalidade agravada reconheceu (em 31 de agosto de 2015) serviços prestados pelo agravante, no importe de R$ 245.205,89 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)
” (fl. 10);
(V)
o termo inicial do lustro prescricional deve incidir a partir de 20 de dezembro de 2012, data em que foram encerrados os serviços prestados pela recorrente;
(VI)
comprovou que no exercício de 2017 amargou um prejuízo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que figura como reclamada em diversas ações trabalhistas;
(VII)
os faturamentos dos anos de 2018 e de 2019 elucidam a sua miserabilidade, sendo que a sua crise financeira foi acentuada pela pandemia da Covid-19;
(VIII)
“
o mero fato de a agravante ter levantado a quantia de R$51.112,98 (cinquenta e um mil cento e doze reais e noventa e oito centavos) (fl. 593 dos autos reproduzidos) não indica, por si só, o afastamento da condição de miserabilidade legal.
” (fl. 12);
(IX)
“
Acaso a pretensão recursal não seja acolhida neste particular, sucessivamente, requer-se seja diferido o recolhimento das custas ao final do processo, em razão da real, e completa, incapacidade financeira de fazê-lo nesta oportunidade.
” (fl. 15); e que
(X)
o risco de cancelamento da distribuição do feito de origem clarifica o dano grave, de difícil ou impossível reparação da manutenção da decisão hostilizada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de reestabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita e rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição.

No evento 761753, preliminarmente, confirmei a revogação do benefício da gratuidade de justiça à ora agravante e, com fulcro no artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil foi determinado o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A Lastro Construtora e Incorporadora Ltda. - ME interpôs agravo interno às fls. 01/08 do evento 799976, alegando que:
(I)
o Superior Tribunal de Justiça isenta o recorrente do recolhimento do preparo quando busca discutir justamente o benefício da assistência judiciária gratuita;
(II)
a decisão monocrática viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e que
(III)
é defeso o reconhecimento da deserção antes do exame do mérito da assistência judiciária gratuita.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/10 do evento 918629, o
MUNICÍPIO DA SERRA
, suscitou preliminares de deserção de falta de regularidade formal. Subsidiariamente, pugnou que o recurso seja improvido, pois a empresa não faz jus à gratuidade de justiça e que foi observado Decreto nº 20.910/32 para o reconhecimento da prescrição.

A colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, no v. acórdão dos eventos 1233200, 1212133, 1144563 e 1144560, rejeitou as preliminares arguidas pelo ente público para conhecer do agravo interno e, no mérito, negou-lhe provimento, confirmando novamente a revogação da assistência judiciária gratuita à empresa recorrente.

A Lastro Construtora e Incorporadora Ltda. - ME peticionou à fl. 01 do evento 1305627 para informar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento (fls. 03/04 do evento 1305627).

O ente público, por sua vez, no evento 1445994, ratificou suas contrarrazões, caso a parte adversa tenha efetivamente recolhido as despesas processuais.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores,

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Registro, por oportuno, ser necessária a
retificação
do
número do processo originário
lançado no sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/10 do evento 756227), integrada pelo r.
decisum
de fl. 11 do evento 756227, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação tombada sob o nº 0022933-28.2017.8.08.0048, ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DA SERRA
, revogou o benefício da gratuidade de justiça e acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.

Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos em que o benefício da gratuidade de justiça é revogado em sede de decisão interlocutória, a parte agravante está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (artigo 101, §1º, ambos do CPC).

Preliminarmente, foi apreciada por este relator a questão da assistência judiciária gratuita, benesse cuja revogação foi confirmada na decisão do evento 761753.

A Lastro Construtora e Incorporadora Ltda. - ME manejou agravo interno (evento 799976) contra a referida decisão, mas não obteve sucesso, vez que a colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao citado recurso (v. acórdão dos eventos 1233200, 1212133, 1144563 e 1144560).

Impende destacar que foi expressamente consignado no voto de relatoria a incidência da regra do artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo
tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno
no aludido prazo, após a confirmação da revogação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal, senão vejamos:

“Cumpre mencionar, ainda, que o não provimento do recurso de agravo interno impõe à recorrente a obrigação de recolher o preparo deste recurso e do agravo de instrumento, sob pena de reconhecimento da deserção. Nessa linha, já decidi que:

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, bem como para determinar que também seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC).” (redação original, evento 1144560)

Aliás, foi ressaltado que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Câmara Cível, que em julgado de minha relatoria, decidiu que:

AGRAVO INTERNO DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL MANTIDO O INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DETERMINAÇÃO DE PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência, O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula 481/STJ). Não basta a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. ( AgRg no AREsp 590.984/RS) . 2. A demonstração, neste caso, deve vir por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo. 3. Embora se admita, in casu, que a empresa agravante esteja paralisada, não se descurou a parte de trazer aos autos documento imprescindível à comprovação da hipossuficiência, como dito na liminar ora questionada, isso porque, cumpria a ela apresentar, pelo menos, o último balanço operacional, que por certo, fora realizado pelo seu Contador.
4. Recurso conhecido e desprovido, com determinação de recolhimento, também, do preparo referente ao presente agravo interno, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Embora devidamente cientificada do
decisum
colegiado, a agravante optou por recolher tão somente o preparo do agravo de instrumento (evento 1305627), tendo quedado-se inerte quanto ao adimplemento das taxas judiciárias do agravo interno, o que revela a deserção do recurso principal. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
Denegação da benesse confirmada em acórdão prolatado quando do julgamento de agravo interno manejado pelo postulante. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.
(TJBA; AI 0017503-63.2016.8.05.0000; Salvador; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; Julg. 14/08/2018; DJBA 20/08/2018; Pág. 428)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC, suscito a presente preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento ante a deserção.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
– DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA –
CONFIRMADA A REVOGAÇÃO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
INÉRCIA DA PARTE EM RECOLHER O PREPARO DO AGRAVO INTERNO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 101, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
A questão relacionada à revogação da gratuidade de justiça procedida pelo órgão
a quo
foi apreciada preliminarmente pelo relator, nos termos do artigo 101, §1º, do CPC, e por esta colenda Câmara Cível em sede de recurso de agravo interno, cujo mérito foi improvido. Logo, restou devidamente confirmada a revogação da benesse.

2.
O v. acórdão do agravo interno consignou expressamente a incidência da regra do artigo 101, §2º, c/c artigo 102, ambos do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno no aludido prazo, após a confirmação da revogação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso principal.

3.
Embora devidamente cientificada do
decisum
colegiado, a agravante optou por recolher tão somente o preparo do agravo de instrumento, tendo quedado-se inerte quanto ao adimplemento das taxas judiciárias do agravo interno, o que revela a deserção do recurso principal.

4
.
Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de deserção para NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.